Tribunal: TJDFT
Processo: 0749013-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. ENUNCIADO No 548 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. “TABELA DA OAB". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do quantum devido a título de indenização pelos danos morais eventualmente experimentados em razão da manutenção indevida do nome do demandante em cadastro de proteção ao crédito.
2. Deve ser reconhecido o dano moral no caso da indevida manutenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito após o pagamento integral da dívida.
3. Nos termos do enunciado no 548 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é atribuição do credor a exclusão da anotação do cadastro de proteção ao crédito no prazo de cinco dias úteis, a partir da data do integral e efetivo pagamento do débito.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
5. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelo consumidor.
6. Cumpre mencionar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho procedido pelo advogado, aliado ao tempo exigido para o seu serviço. 6.1 Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo singular ao aplicar a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC e arbitrar os honorários de advogado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que se mostra razoável e equitativo diante da baixa complexidade da causa, do curto lapso de duração do processo, e, finalmente, do trabalho desenvolvido pelos procuradores.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.